Tribunal: TJDFT
Processo: 0701614-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FASE EXECUTIVA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS E VALORES DO EXECUTADO VIA SISBAJUD. HIATO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRESENTE O CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. O processo de execução deve ser contemplado ao interesse do exequente, respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (Código de Processo Civil, artigos 797 e 789, respectivamente).
II. Nessa temática, o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes em relação à possibilidade de reiteração do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, independentemente do esgotamento de diligências realizadas extrajudicialmente pela parte exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. (REsp. 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2011; REsp. 1.267.374/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7.2.2012; REsp 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2011).
III. No caso concreto, a última busca de bens, por intermédio dessa sistemática (SISBAJUD), foi realizada, sem êxito, em novembro de 2021. O hiato temporal de mais de dois anos constitui critério razoável à realização de nova pesquisa de ativos (com limite temporal de trinta dias), diante da possibilidade de alteração da situação econômica do devedor.
IV. Agravo de instrumento conhecido e provido.